Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701002-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: F. D. S. B. IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por F. D. S. B., representado por sua genitora, com pedido de concessão de liminar, contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. O impetrante alega que está aguardando uma vaga desde a idade de 4 (quatro) meses e, ainda, a presença dos requisitos necessários para contemplação de vaga em creche, em conformidade com o manual de procedimentos para atendimentos à educação infantil. Consta no Mandado de Segurança que a genitora do menor procurou creche pública mais próxima ao bairro onde trabalha, por diversas vezes. Insurge-se o impetrante contra a última negativa de vaga, ocorrida no dia 10 de janeiro de 2024, oportunidade em que a sua genitora foi informada acerca da ausência de vaga no maternal I, creche pública denominada Cruz de Malta, localizado na 507 Norte - Asa Norte/DF, próximo ao local de trabalho da sua genitora. Pretende a concessão de liminar para a matrícula em creche da rede pública. Subsidiariamente, requer o cartão creche criado pelo Decreto 40.445. Inicialmente, o mandamus foi distribuído à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que declarou a incompetência de Juízo e declinou da competência em favor de umas das Câmaras Cíveis do TJDFT, sendo, ao final, distribuído o feito a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Consoante o relatado, a finalidade do presente Mandado de Segurança é obter a matrícula no maternal I, creche pública denominada Cruz de Malta, localizado na 507 Norte - Asa Norte/DF; ou, subsidiariamente, obter cartão creche. Acerca da aplicabilidade das normas constitucionais referentes ao acesso à educação infantil básica, que compreende o acesso à creche, transcreve-se o posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.008.166 (Tema de Repercussão Geral 548): 1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Com efeito, o Poder Público possui o dever jurídico de conferir efetividade integral às normas constitucionais que dispõem sobre acesso à educação infantil básica. Verifica-se, ainda, a comprovação da data de nascimento do menor, 01/02/2022, apresentada na certidão de nascimento de ID 54918022; da solicitação de vaga, homologada em 10/11/2023, conforme “consulta inscritos creches” de ID 54918023; e da renda da genitora, conforme de ID 54918020. Contudo, descabida a concessão de liminar em Mandado de Segurança, tendo em vista a ausência de inequívoca comprovação da negativa de matrícula do impetrante em creche ou pré-escola. Segundo os termos da art. 5o, inciso LXIX, da CRFB/1988, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. O art. 1o, da Lei n. 12.016/2009, estabelece a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Ademais, segundo os termos do art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. No que tange à autoridade coatora, transcreve o seguinte posicionamento: MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. EXIGIBILIDADE. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. I - A autoridade coatora a ser indicada no mandado de segurança é aquela que detém atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09. II - As atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, que envolvem a análise da exigibilidade do Difal/ICMS, são da competência privativa de integrantes da carreira Auditoria Tributária, art. 31, § 1o, da LODF, no caso, do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal. III - Inaplicável à demanda a teoria da encampação, pois a retificação da autoridade coatora importaria modificação da competência jurisdicional, com o envio dos autos do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, arts. 21, inc. II, do RITJDFT e 26, inc. III, da Lei 11.697/08. IV - Segurança denegada. (Acórdão 1731257, 07093604320238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, neste momento processual, antes da manifestação da suposta autoridade coatora, afigura-se descabido o provimento judicial liminar vindicado. Ante o exposto, indefiro o pedido deliminar. Notifique-se a suposta autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da Lei 12.016/2009). Notifique-se o Distrito Federal acerca da oportunidade de prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias, e, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Prestadas ou não as informações e escoado o prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Findo o prazo para a manifestação da autoridade coatora, previsto inciso I do caput do art. 7o da Lei 12.016/2009, envie os autos para representante do Ministério Público (art. 12 da Lei 12.016/2009). Decisão datada e assinada eletronicamente. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator